Tribunal: TJDFT
Processo: 0713160-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713160-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON GOMES DE ARAUJO, WANDALO BUARETO DA SILVA, RONALDO KLEBER DA SILVA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDILSON GOMES DE ARAUJO, WANDALO BUARETO DA SILVA e RONALDO KLEBER DA SILVA LIMA em face de decisão proferida pelo Juiz da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, na ação declaratória de nulidade de ato administrativo no 0708948-97.2019.8.07.0018, ajuizada em desfavor de DISTRITO FEDERAL, negou pedido de retratação e manteve o cancelamento da distribuição do processo. Em síntese, os agravantes discorrem sobre a flexibilização do rol taxativo do o art. 1.015 do CPC. Reclamam que o processo deve ser conhecido e processado na origem, perante a 8a VFPDF, ou remetido para a 1a VFPDF. Requerem a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Concedo a justiça gratuita pleiteada. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão da medida de urgência devem estar presentes, simultaneamente, a probabilidade do direito, mediante cognição sumária, baseados em uma probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos[1]. E o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e/ou de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, os autores/agravantes ajuizaram ação declaratória de nulidade de ato administrativo ocorrido em processo administrativo que os excluiu do quadro do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Da análise do caderno processual eletrônico, verifica-se uma grande quantidade de pedidos sobrepostos e decisões sucessivas, além de matérias passíveis de conhecimento de ofício que demandam exame mais pormenorizado. Nesse sentido, sem perquirir sobre os demais fundamentos da decisão agravada, evidencia-se que a manutenção do cancelamento da distribuição da ação originária, pode causar prejuízos ou mesmo violar direito fundamental da parte. Acrescente-se, por outro lado, que a suspensão da ação não enseja dano para o agravado. Nesse contexto, verifico, nesta fase preliminar de cognição sumária, o risco de grave dano ou de difícil reparação, necessário para a concessão da liminar almejada no presente recurso. Ante o exposto, atribuo o efeito suspensivo ao presente agravo para suspender os efeitos da decisão impugnada até decisão final do presente agravo. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, maio de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Novo Código de Processo Civil Comentado - Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – São Paulo: RT, 20’15- art. 300